Tribunal: TJBA
Processo: 0000099-42.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000099-42.2015.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

APELADO: ADALCINA ALEXANDRE SOBRINHO

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. ACÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO A SAÚDE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. FATO NOVO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cinge-se o agravante em interpor o presente recurso com vistas a dirimir exclusivamente a controvérsia recursal no que concerne ao reexame d
o não prosseguimento da ação de execução fiscal
.

2.
Destarte, conforme delineado a matéria já fora apreciada, não havendo nada a reconsiderar e/ou reformar na decisão combatida, visto que não houve apresentação de qualquer inovação na situação fático-jurídica que possua o condão de autorizar tal expediente, mormente porque o agravante tenta rediscutir o que já fora analisado e decidido anteriormente

3.

Assim, permitir a repetição de recursos equivaleria à eternização de demandas com a interrupção de prazos recursais, o que não se admite no ordenamento jurídico vigente que, por sua vez, preza pela solução rápida e eficaz dos litígios.

Decisão mantida. Agravo interno não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno

n.º
0000099-42.2015.8.05.0191
.AgIntCiv
,

em que figura como agravante

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e agravado
ADALCINA ALEXANDRE SOBRINHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões delineadas.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça